Tribunal: TCU
Processo: 017.949/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8195/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, III, 169, V, e 143, V, "a", do RITCU, em considerar concluído o monitoramento do Acórdão 7870/2017-TCU-Segunda Câmara , adotar as providências abaixo, e arquivar estes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.949/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Controladoria-geral da União e Universidade Federal de Minas Gerais 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Controladoria-Geral da União da necessidade de prosseguir com o acompanhamento das determinações veiculadas no Acórdão 7870/2017-TCU-Segunda Câmara , e de publicar, nos relatórios de auditoria de gestão das contas da Universidade Federal de Minas Gerais, os avanços obtidos neste acompanhamento; e 1.6.2. encaminhar esta deliberação e instrução que a suporta à Universidade Federal de Minas Gerais e à Controladoria-Geral da União, destacando que esta deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.